Tribunal: TJDFT
Processo: 0707583-39.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE QUANTUM ADEQUADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL ADEQUADO. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As contrarrazões se limitam à contraposição e impugnação das alegações trazidas pelo apelante e, por lógica, não podem amparar a formulação de pretensão recursal.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, a teor do que dispõe o enunciado n. 608 da Súmula do STJ. A relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e o contratante submete-se tanto às disposições da legislação de saúde, especialmente à Lei 9.656/1998, como às normas protetivas do CDC, e, ainda que o art. 35-G da Lei n. 9656/1998 disponha ser subsidiária a aplicação do CDC, este é norma principiológica, com raízes na Constituição Federal, aplicando-se, de modo complementar, em diálogo das fontes, notadamente diante da natureza de adesão do contrato, razão por que devem as cláusulas restritivas de direitos serem redigidas de forma clara (art. 54, § 4o, do CDC) e interpretadas de modo mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), reputando-se nulas de pleno direito as cláusulas abusivas, assim consideradas aquelas que colocam o consumidor em extrema desvantagem ou que sejam incompatíveis com a boa-fé, onerando-o excessivamente, em face do objeto do contrato (art. 51, inciso IV e §1o, inciso III, do CDC).
3. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou entendimento de que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula 597).
4. A recusa de cobertura do custeio de internação prescrita para o paciente, sem fundamento legal ou contratual válido, caracteriza falha na prestação do serviço, e gera aflição e angústia na alma, frustrando a expectativa legítima do consumidor, de ver-se amparado em momento de fragilidade de sua saúde, além de grande temor de agravamento do quadro, o que configura o dano moral. 4.1. A jurisprudência já estabeleceu que, nesses casos, o dano moral é presumido (in re ipsa), e, portanto, independe de prova e deriva da própria negativa injustificada de autorização do procedimento ou do tratamento a que a operadora de saúde está obrigada a custear, pela lei ou pelo contrato.
5. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, estes devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa. Assim, fixada pelo juízo no percentual de 20%, o que resulta no valor de R$ 1000,00, vê-se que a quantia afigura-se adequada para a remuneração dos serviços advocatícios, conforme critérios previstos no §2o do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido.